Tribunal: TJSP
Processo: 1021734-08.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.
I. CASO EM EXAME
Ação de inexistência de débito e indenização proposta por consumidora contra o Banco Olé Consignado, alegando descontos indevidos em benefício previdenciário

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.
I. CASO EM EXAME
Ação de inexistência de débito e indenização proposta por consumidora contra o Banco Olé Consignado, alegando descontos indevidos em benefício previdenciário por empréstimo não contratado. Sentença declarou a inexistência de relação jurídica, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e fixou danos morais em R$ 5.000,00. Ambas as partes apelaram.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Duas questões: (i) restituição em dobro dos valores descontados; (ii) majoração ou redução da indenização e compensação de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A devolução em dobro é devida, conforme o CDC.
A indenização por danos morais de R$ 5.000,00 é proporcional ao caso.
Compensação de eventuais valores creditados na conta da autora é autorizada, se comprovados em liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da autora desprovido; recurso do banco parcialmente provido.
Tese:
Descontos indevidos por fraude exigem restituição em dobro.
Indenização deve ser proporcional ao dano.
Compensação de valores creditados é possível se comprovada.